Tribunal: STF
Processo: AI 740467
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social 
   destinada ao INCRA. Exigência às empresas urbanas. Ausência de 
   repercussão geral. Tese diversa da discutida no julgamento da 
   repercussão geral. Não ocorrência. Questão de fundo idêntica. 
   Seguimento negado ao recurso. A decisão que reconhece ausência de 
   repercussão geral incide sobre a tese ventilada na via 
   extraordinária, obstando o seguimento de todos os recursos que 
   versem sobre idêntica questão.

2.	RECURSO. Extraordinário. 
   Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões 
   consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. 
   Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem 
   razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na
   Corte.